Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724939-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710945-46.2022.8.07.0007, ajuizada por VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o credenciamento da autora fosse restabelecido no prazo de 24 horas, até o dia 02.07.2022, sob pena de multa diária de R$1.200,00, limitada a 20 dias (ID 128775376 dos autos na origem). Busca a agravante, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão, especialmente o restabelecimento do plano de saúde e, no mérito, a reforma do decisum para indeferir o pedido liminar. Analisando a decisão recorrida, constata-se que a obrigação de recredenciamento da recorrida perdurou somente até o dia 02.07.2022. Dessa forma, haja vista que já houve o transcurso da referida data, em princípio, não há mais obrigação de manter a agravada como credenciada no plano de saúde e, por conseguinte, carece a recorrente de interesse recursal. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, em 5 dias, sobre a aparente falta de interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator